Tribunal: TJDFT
Processo: 0731718-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PREPARO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO.
I – Evidenciado nos autos que a agravante-executada não litigava com gratuidade de justiça, como afirmou no recurso, ela foi intimada para recolher o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, e não cumpriu a determinação. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento.
II - Agravo interno desprovido.